Tribunal: TJSP
Processo: 2100989-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal de pequeno valor – Hipótese em que o valor do débito, à época do ajuizamento, era inferior ao limite do artigo 34 da Lei 6.830/80, conforme tabela divulgada no REsp n. 1.168.625-MG, julgado sob o rito do artigo 543-C, do CPC, o qual possui eficácia vinculante – Embargos Infringentes rejeitados – Recurso não conhecido.